Tribunal: TJSP
Processo: 2249305-71.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2249305-71.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
HERBINORTE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA LTDA, BEATRIZ MARIA VIAN
VALTUILLE MARINEZ, ENRIQUE MANSUETO VIAN VALTUILLE MARTINEZ e
RENATA VIAN VALTUILLE MARTINEZ, é embargado DOW AGROSCIENCES
INDUSTRIAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249305-71.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31401
2
Embargos de declaração - no 2249305-71.2019.8.26.0000/50000
Embargante:
HERBINORTE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA. e OUTROS.
Embargado:
DOW AGROSCIENTES INDUSTRIAL
S/A (não citada)
Comarca de São Paulo 39a Vara Cível
Voto no 31401
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão.
Inocorrência. Inconformismo com a decisão prolatada
não representa hipótese de cabimento de embargos de
declaração. Questões declaradas pela parte foram
apreciadas clara e fundamentadamente. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora de acórdão proferido por Turma da
E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (e-fls. 36/40, autos principais), no julgamento do recurso de agravo
de instrumento interpostos contra r. decisão proferida no Juízo da 39a Vara Cível
da comarca de São Paulo, nos autos da ação ajuizada por HERBINORTE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA, BEATRIZ MARIA VIAN, ENRIQUE MANSUETO
VIAN VALTUILLE MARTINEZ e RENATA VIAN VALTUILLE MARTINEZ contra
DOW AGROSCIENTES INDUSTRIAL S/A (não citada), que indeferiu os
benefícios da Justiça Gratuita.
Inconformados, os autores opuseram os
presentes embargos (e-fls. 01/16, incidentes digitais no 50000), para sanar
eventual omissão no v. acórdão no que diz respeito à análise dos documentos
anexados nas fls. 435/545 dos autos principais.
Alegaram os Embargantes que o v.
acórdão supostamente incorreu em omissão, pelo indeferimento da justiça
gratuita em razão da falta de análise da prova documental anexado ao
processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249305-71.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31401
3
É o relatório sucinto.
Trata-se de embargos de declaração
opostos no prazo legal, para sanar eventual omissão no v. acórdão e para fins
de prequestionamento.
Os embargos de declaração constituem um
recurso colocado à disposição de qualquer uma das partes para completar ou
esclarecer decisão ou acórdão, eliminando contradições, omissões ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
“sub judice”, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
“Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita à
Coautora.
Pois bem. É cediço que, nos casos onde se
pleiteia o beneplácito da gratuidade judiciária, a pessoa jurídica com fins lucrativos, ao
contrário da pessoa física, não detém presunção juris tantumcom a mera declaração
de pobreza. Nesse sentido, diz a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: O
benefício da assistência judiciária gratuita é extensivo à pessoa jurídica, desde que
comprovada a sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem
prejudicar a própria manutenção. ÓRGÃO JULGADOR: CE, 1a T, 3a T, 4a T, 5a T, 6a T.
Logo, deve tal espécie de ente comprovar
cabalmente a situação financeira desfavorável que faz com que não possa arcar com o
pagamento dos encargos processuais sem prejuízo de suas atividades comuns ou de
sua continuidade econômica. No mesmo sentido, ademais, exigindo prova cabal da
insuficiência de recursos, observe-se precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
(ARTIGO 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO
CONTRA
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDO
DE
ASSISTÊNCIA
GRATUITA
A
CONDOMÍNIO - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO PARA, DE
PRONTO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Cuidando-se de
pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos), a concessão da gratuidade somente
é admissível se comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos
processuais. Súmula 481/STJ. Hipótese em que a Corte estadual considerou não
demonstrada a insuficiência de recursos do condomínio, razão pela qual indeferido o
pedido de assistência judiciária. Necessário reexame do acervo fático-probatório dos
autos a fim de suplantar tal cognição. Incidência da súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249305-71.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31401
4
desprovido. (AgRg no AREsp 405218/RJ, 4a t., rel. Min. Marco Buzzi, j.13.OUT.2015,
DJe 21.OUT.2015). (destacado).
Aliás, o teor da referida Súmula no. 481, do C.
STJ, não deixa dúvidas sobre o tema: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais.”
Acontece que, na hipótese dos autos, não se
está diante de prova cabal produzida pela Coautora, pessoa jurídica com finalidade
lucrativa, no sentido de que não possui condições financeiras para o pagamento das
custas iniciais do processo.
Impende observar que constaram dos autos
documentos que apenas atestam a existência de passivo e de dívidas em desfavor da
Agravante, o que não inviabiliza, por si só o pagamento das custas processuais. Não se
trata, portanto, de prova cabal de insuficiência de recursos, como determina a lei pátria
e entende a jurisprudência.
Por fim, observe-se que o diferimento do
pagamento das custas é medida que, por se tratar de exceção à regra do pagamento
dos serviços judiciários, deve obedecer à taxatividade legal expressa. Logo, somente se
torna possível tal medida nas hipóteses do art. 5o, da Lei estadual no. 11.608/2003. E,
uma vez que a hipótese dos autos não encontra guarida em tais hipóteses, não se pode
deferir a medida à Coautora.
O recurso, portanto, não prospera.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pela Coautora, com observação
quanto ao recolhimento das custas recursais, nos termos do art. 102, do Código de
Processo Civil, sob pena, inclusive, de inscrição do débito junto à Dívida Ativa
estadual.”
Na hipótese dos autos, os Embargantes
alegaram que o v. acórdão incorreu em omissão ao analisar os documentos
anexados às fls. 435/545 e por essa razão o pedido da justiça gratuita foi
indeferido. Porém, o que pretendem os Embargantes é apresentar entendimento
diverso do entendimento firmado no julgamento do recurso de agravo
instrumento, o que, por si só, não ampara a oposição dos embargos de
declaração. Assim, não se vislumbra omissão ou qualquer vício sanável, apenas
o inconformismo dos Embargantes com o deslinde da causa dado por este E.
Tribunal.
Nesse sentido, afirma a jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2249305-71.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31401
5
deste E. Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão, contradição ou obscuridade não configuradas. Caráter meramente
infringente. EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração Cível
1005173-81.2015.8.26.0577; Relatora: Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Julg.: 29/03/2019).
“Embargos de declaração. Ausência das
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter
infringente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0107483-66.2012.8.26.0100; Relator: L.
G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Julg.:
27/05/2019).
“Embargos de declaração. Inexistência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado.
Embargante que pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela
Colenda Turma Julgadora. Hipótese que desborda dos estreitos limites de
cabimento do recurso. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.” (TJSP;
Embargos de Declaração Cível 1017578-96.2013.8.26.0100; Relator: Ruy
Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Julg.: 06/06/2019).
Além disso, convém notar, o magistrado
não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte,
mas sim aqueles de fato necessários à resolução da demanda, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
na presente hipótese.
Desse modo, considerando que a r.
decisão apreciou de maneira clara e fundamentada, sem constar de vícios
ensejadores da oposição de embargos de declaração, os embargos hão de ser
rejeitados.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos pelos Executados.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora